Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Concessão de recuperação judicial. Crédito não habilitado no juízo falimentar. Ausência de novação. Extinção. Impossibilidade. Suspensão da execução até o encerramento da recuperação judicial.